Tribunal: TJPA
Processo: 0806046-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806046-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A., INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.

AGRAVADO: HOSPITAL SAO VICENTE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0806046-34.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Tucuruí – PA

RECORRENTE
: CDT – CENTRO DIAGNÓSTICO TOCANTINS S.A. e INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

RECORRIDO
: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA – EPP

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão da matéria. Improcedência.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por CDT – Centro Diagnóstico Tocantins S.A. e Instituto Sinai Serviços Médicos S.A., relativo à desocupação liminar de área supostamente ocupada pelo recorrido, Hospital São Vicente Ltda – EPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar sobre a natureza possessória e autônoma do pedido reconvencional de tutela de urgência;

(ii) e se a existência de prova documental da aquisição do imóvel justificaria o acolhimento da medida liminar;

(iii) e, por fim, se seria possível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou todos os elementos essenciais à controvérsia, concluindo pela inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, em razão da complexidade da relação contratual e do caráter satisfativo e irreversível da medida requerida.

4. Não se verifica qualquer omissão ou contradição relevante, mas sim a insatisfação das partes com a decisão proferida, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios com pretensão modificativa.

5. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos é medida excepcional, não cabível quando ausente erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada."

"Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0806046-34.2025.8.14.0000; Recorrentes: CDT – CENTRO DIAGNÓSTICO TOCANTINS S.A. e INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MÉDICOS S.A.; Recorrido: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por inexistirem os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tudo na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravos de Instrumento interpostos por CDT – Centro Diagnóstico Tocantins S.A. e Instituto Sinai Serviços Médicos S.A.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Reconvencional movida em face de Hospital São Vicente Ltda – EPP, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência
formulado pelas agravantes para
determinação de desocupação liminar
de área de 35,85m2 de imóvel que alegam ter sido
adquirido e integralmente quitado
, conforme matrícula nº 23.331 e contrato de compra e venda, por suposta
ocupação indevida pelo recorrido
.

A decisão agravada, lançada sob o ID 31109575, fundamentou-se na
ausência de requisitos do art. 300 do CPC
e na necessidade de dilação probatória diante da complexidade do vínculo contratual existente entre as partes, que envolveria tanto
parceria de serviços
quanto
promessa de compra e venda
, concluindo-se que a desocupação pleiteada teria
caráter satisfativo e irreversível
em sede de cognição sumária.

A decisão agravada foi mantida neste grau recursal, cujo acórdão é o seguinte:

EMENTA:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reconvenção. Pedido de desocupação imediata de imóvel. Indeferimento de tutela de urgência. Manutenção da decisão de origem.

I.
Caso em exame.
Os agravantes, reconvintes na origem, pleitearam em sede liminar a desocupação imediata de imóvel adquirido (Lotes 14 e 15 da Quadra 78, matrícula CRI n. 23.331), sob o fundamento de ocupação indevida pelo recorrido, com pedido de imposição de astreintes e remoção de eventuais edificações. O juízo a quo indeferiu a medida, determinando apenas a suspensão parcial dos efeitos da cláusula de parceria de serviços médicos, reconheceu a conexão processual com outra demanda e determinou a abertura da fase de especificação de provas.

II.
Questão em discussão.
Consiste em saber se a mera alegação de aquisição e ocupação do imóvel é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência para desocupação imediata, ou se, diante da natureza das obrigações contratuais (parceria de serviços e promessa de compra e venda), a medida depende de dilação probatória adequada.

III.
Razões de decidir.

1.

A tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 do CPC, exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano. Além da possibilidade reversibilidade da medida.

2.

A mera comprovação da aquisição do imóvel e a alegação de ocupação pelo agravado não bastam para evidenciar a plausibilidade do direito, porquanto a avença engloba parceria de serviços e promessa de compra e venda, cujas responsabilidades recíprocas demandam apuração em regular instrução probatória.

3.

A medida de desocupação possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, não sendo recomendável em sede liminar sem a prévia definição da origem, validade, extensão e cumprimento das obrigações contratuais.

4.

A decisão de primeiro grau andou bem ao indeferir a tutela de urgência e abrir a fase instrutória, assegurando a ampla defesa e o contraditório.

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e
desprovido
, para manter a decisão agravada.

Tese de julgamento:
(i) a mera aquisição do imóvel e alegação de ocupação não autorizam a desocupação liminar sem instrução probatória no caso em voga onde há discussão sobre descumprimento do contrato entabulado entre as partes; (ii) a análise das responsabilidades contratuais e eventual determinação de desocupação dependem de dilação probatória em cognição exauriente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0806046-34.2025.8.14.0000
, em que são recorrentes
CDT – Centro de Diagnósticos Tocantins S.A. e Instituto Sinai Serviços Médicos S.A.
e recorrido
Hospital São Vicente LTDA - EPP
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Os agravantes opuseram
Embargos de Declaração
contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora (ID 30594223), alegando a existência de vícios previstos no art. 1.022, incisos I e II do CPC, por
omissão e contradição
, requerendo, ainda, a
atribuição de efeitos infringentes
, com base no art. 1.024, §2º do CPC.

Aduzem, em síntese:
(i) que o acórdão embargado deixou de enfrentar o ponto central do pedido, que é a natureza
possessória e autônoma
da tutela de urgência reconvencional de desocupação do imóvel, não se confundindo com obrigações acessórias da parceria contratual entre as partes;
(ii) que houve
reconhecimento explícito nos autos
quanto à existência de documentação apta a comprovar a
aquisição, quitação e sobreposição da área ocupada
, notadamente por meio do contrato firmado em 10/06/2019, da matrícula nº 23.331 e do laudo técnico de ID 103143414;
(iii) que, mesmo reconhecendo tais elementos, o julgado entendeu ausente a probabilidade do direito, o que revela
contradição material interna na motivação do acórdão
;
(iv) que a decisão embargada, ao se furtar ao enfrentamento do pedido autônomo de tutela possessória, incorreu em
violação aos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC
;
(v) que a medida liminar pleiteada — desocupação da área de 35,85m2 — seria
plenamente reversível
nos termos do art. 300, §3º do CPC.

Com base nesses fundamentos, requerem os agravantes:
(i) o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes,
(ii) o reconhecimento da natureza autônoma do pedido liminar reconvencional,
(iii) a verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano,
(iv) e, por fim, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a
imediata desocupação da área sobreposta
.

Por fim, conforme certidão de ID 31682605, foi certificado que
até a data de 19/11/2025, não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito aos
Embargos de Declaração opostos pelas agravantes
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que manteve decisão interlocutória do juízo de origem, a qual indeferiu pedido liminar de
desocupação de área supostamente ocupada indevidamente pelo recorrido
.

Alegam as embargantes, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no acórdão embargado, notadamente no tocante ao
enfrentamento da tese de que o pedido liminar reconvencional teria natureza autônoma e possessória
, distinta da discussão contratual de mérito, e que as provas constantes dos autos seriam suficientes para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Sustentam, ainda, que o julgado teria reconhecido a existência de prova da aquisição do imóvel, mas, contraditoriamente, negado a plausibilidade do direito invocado, em razão da complexidade do vínculo contratual entre as partes, pleiteando, ao final,
efeitos infringentes
, com concessão da tutela de urgência recursal e determinação de desocupação da área.

Contudo,
os fundamentos expostos não merecem acolhida
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com o intuito exclusivo de e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Em sua essência, os embargos de declaração possuem
finalidade integrativa
, não servindo como instrumento processual para reanálise da causa, tampouco para viabilizar a rediscussão da matéria jurídica já examinada pelo órgão colegiado.

No caso concreto, verifica-se que
o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia
, concluindo pela
ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC
, sobretudo pela insuficiência, em sede de cognição sumária, dos elementos apresentados para justificar a medida liminar de desocupação, a qual possui nítido caráter satisfativo e irreversível.

Ainda que se reconheça a existência de documentação relativa à aquisição do imóvel (contrato, matrícula e laudo técnico), o julgado deixou claro que
o vínculo contratual entre as partes é complexo e envolve obrigações recíprocas, decorrentes de parceria de serviços e promessa de compra e venda
, circunstância que impõe prudência na análise liminar do pedido possessório.

Não há, pois, omissão ou contradição. O que se verifica é o
inconformismo das partes embargantes com a conclusão do julgado
, que lhes foi desfavorável. Tal inconformismo, contudo,
deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não sendo os embargos de declaração meio hábil à rediscussão da matéria
.

Ademais,
a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos encontra óbice no ordenamento, salvo em hipóteses excepcionais
, quando se verifica erro material ou premissa fática equivocada, o que
não se configura no presente caso
. O que se tem é mero dissenso com o entendimento jurídico já firmado.

Dessa forma, não há vício a ser sanado, tampouco fundamento para acolhimento com efeitos modificativos.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição a justificar sua reforma.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/02/2026